Tribunal: TJDFT
Processo: 0721127-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E VIOLAÇÃO À ÁREA DE EXCLUSÃO. PACIENTE EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRISÃO REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA AMPARADA NO RELATÓRIO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO POR NÃO TER SIDO O PACIENTE OUVIDO PREVIAMENTE. TESE INFUNDADA. RITO DA LEI N. 11.340/2006. DECISÃO MANTIDA.
1. A prisão preventiva do paciente foi requerida pelo Ministério Público e decorre do descumprimento de regras de monitoramento e das medidas protetivas deferidas em favor da ofendida, não se tratando, assim, de decisão amparada apenas na palavra da vítima.
2. O desrespeito ao que fora determinado na decisão judicial é considerado crime, nos termos do art. 24-A da Lei n. 11.340/2016 e o ato coator demonstra claramente os fortes indícios do descumprimento de tais medidas protetivas e do monitoramento eletrônico, valendo registrar que, na espécie, o sujeito passivo do crime em exame não é somente a vítima da violência doméstica, mas também o Estado que teve sua ordem descumprida”. (Acórdão 1403034, 00039459820208070009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2022, publicado no PJe: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. O ato coator encontra-se suficientemente motivado e devidamente fundamentado, pautando-se na análise dos requisitos do art. 312 do CPP, destacando a presença do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis, adentrando num juízo de valor, fundado em fatos concretos para embasar a sua convicção de que a liberdade do paciente coloca em risco a integridade física e psicológica da ofendida, bem como traz intranquilidade à ordem pública, haja vista a reiteração delitiva no âmbito da violência doméstica, além de condenação recente pelo crime de tráfico de drogas.
4. O rito da Lei n. 11.340/2006 é diferenciado e visa dar maior efetividade à atividade jurisdicional para impedir a prática do ilícito, a sua repetição, a sua continuação, ou até mesmo o recrudescimento da violência, em atenção aos direitos fundamentais à vida e à integridade da vítima, não havendo que se falar em ofensa ao contraditório pela não oitiva prévia do paciente.
5. Ordem denegada.